Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. RECALCITRÂNCIA DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ACUMULADO. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação ao excesso de execução, mantendo multa cominatória acumulada em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) pelo descumprimento de ordem de custeio de tratamento médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o valor das astreintes acumuladas revela-se excessivo ou desproporcional, a ponto de justificar sua redução retroativa, ante a alegação de enriquecimento sem causa do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa diária possui natureza coercitiva e inibitória, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer e assegurar a autoridade das decisões judiciais (Art. 537, CPC).
4. O montante elevado das astreintes decorre diretamente da recalcitrância e desídia da operadora de saúde, que, mesmo após majoração do valor diário, retardou o cumprimento de obrigação essencial à saúde do segurado.
5. A redução retroativa da multa consolidada por desídia do devedor premiaria o descumprimento deliberado e esvaziaria o caráter pedagógico da medida, especialmente quando o valor é compatível com a capacidade econômica da parte e a importância do bem jurídico tutelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A redução do montante acumulado a título de multa cominatória é incabível quando o valor elevado decorre da exclusiva recalcitrância da parte executada e se mostra proporcional à relevância do bem jurídico tutelado e à capacidade econômica do devedor.